Tribunal: TJDFT
Processo: 0703937-53.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0703937-53.2020.8.07.0018 RECORRENTE: EDNA MARA SILVA RICARDO DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CAP I/2020. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CANDIDATA COM LIMITAÇÕES FÍSICAS. ADAPTAÇÃO PEDAGÓGICA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. O item 9.11 do Edital DAE n.o 001/2020 e o art. 133, VII, § 7o e § 8o, da Portaria PMDF N° 1109/019, admitem a possibilidade de adaptação pedagógica no caso de o candidato possuir restrição exclusivamente física, o que se verificou inviável no caso concreto. 2. Assim, estando o ato de indeferimento da inscrição da candidata em conformidade com o edital que regulamentou o curso de aperfeiçoamento de praças e com o Regulamento Geral de Educação (RGE) da Polícia Militar do Distrito Federal, não há irregularidade ou ilegalidade a autorizar a sua revisão na via judicial. 3. Negou-se provimento ao apelo. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral, alega que a decisão colegiada afrontou os seguintes dispositivos: a) artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, defendendo ausência de fundamentação ampla; b) artigo 29, item 1, alínea a, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (Tratado Internacional com status constitucional, promulgado pelo Decreto 6.949/09), defendendo iguais oportunidades de ascensão profissional às pessoas com deficiência. Pede, ainda, que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado JOSÉ WELLINGTON MEDEIROS DE ARAÚJO, OAB/DF 6.130 (ID. 30442967 - Pág. 9). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido quanto à alegada transgressão ao artigo 29, item 1, alínea a, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cujas questões constitucionais nele arguidas não tiverem sido prequestionadas. Incidência das Súmulas 282/STF e 356/STF” (ARE 1210658 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 28/2/2020), e, ainda, “o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal” (RE 883515 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 11/1/2021). Demais disso, ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo extremo não comportaria seguimento, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Assim, estando o ato de indeferimento da inscrição da candidata em conformidade com o edital que regulamentou o curso de aperfeiçoamento de praças e com o Regulamento Geral de Educação (RGE) da Polícia Militar do Distrito Federal, não há irregularidade ou ilegalidade a autorizar a sua revisão na via judicial. Isto porque é vedado ao Poder Judiciário, no exercício do controle da legalidade dos atos administrativos, revisar os critérios de conveniência e oportunidade que orientam a atuação órgãos e entidades da Administração, sob pena de se infringir o princípio constitucional da separação de poderes. Assim, não vislumbro ofensa ao princípio da isonomia nem a existência de direito líquido e certo à inscrição da impetrante no Curso de Aperfeiçoamento de Praças – CAP I/2020, diante da inexistência de ilegalidade ou abuso de poder por parte da autoridade coatora” (ID. 24479323 - Págs. 7 e 8). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 279 da Súmula do STF. No que tange à suposta contrariedade ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010) - Tema 339, concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Por fim, determino que as publicações referentes à insurgente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado JOSÉ WELLINGTON MEDEIROS DE ARAÚJO, OAB/DF 6.130 (ID. 30442967 - Pág. 9). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016